Tribunal: TJBA
Processo: 0000500-10.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000500-10.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO FEMINICÍDIO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DISCUSSÃO ACERCA DA DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA CULPABILIDADE E NO MOTIVO DO CRIME. ALEGADO BIS IN IDEM AFASTADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE EXCESSO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. READEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE MACAÚBAS, que, após ouvir o Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, II, e VI, c/c §2-A, do Código Penal). Narram os autos que no dia 20 de outubro de 2019, por volta das 04:00 horas, no povoado de Brejo Grande, zona rural de Boquira/BA, JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, com animus necandi, atingiu a cabeça da vítima Inês Santos de Magalhães, por duas vezes com um pedaço de pedra, causando-lhe traumatismo craneano-encefálico que lhe ceifou a vida. Consoante restou demonstrado na investigação, momentos antes do cometimento do delito o réu estava na companhia da vítima ingerido bebidas alcoólicas do tipo pinga, oportunidade que lhe ofereceu um celular para que ela praticasse relações sexuais com ele, tendo esta aceitado a proposta. Ocorre que após o ato sexual, o réu se arrependeu de ter dado o celular para a vítima, tomando-lhe de volta, dando ensejo, portanto, a uma luta corporal entre ambos, instante em que o réu pegou uma pedra e atingiu a cabeça da vítima por duas vezes, causando-lhe a morte. O réu teria agido por motivo fútil; ele e a vítima iniciaram uma discussão por conta de um celular. Ele queria receber de volta o que teria dado como pagamento pelos favores sexuais recebidos. Iniciado o entrevero, atingiu a vítima por duas vezes com uma pedra em sua cabeça, não lhe dando oportunidade de defesa e em flagrante violência de gênero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do pedido de gratuidade da justiça no âmbito da apelação criminal; (ii) verificar se houve bis in idem na valoração do motivo fútil como qualificadora e como circunstância judicial negativa; (iii) apurar se a pena-base foi majorada de forma proporcional e fundamentada; (iv) analisar a correta aplicação da atenuante da confissão espontânea e o redimensionamento da pena definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de gratuidade da justiça não é conhecido nesta fase, pois compete ao Juízo da execução penal aferir a hipossuficiência do réu e deliberar sobre a dispensa do pagamento das custas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

4. A sentença observou a soberania do Tribunal do Júri, que reconheceu a materialidade, a autoria e as qualificadoras do feminicídio e do motivo fútil, ambas inseridas na imputação constante da denúncia e comprovadas nos autos.

5. Os jurados reconheceram a incidência de duas qualificadoras, o feminicídio (uma vez que o crime foi praticado na vigência da Lei n.º 13.104/2015) e motivo fútil (briga por um celular prometido à vítima em troca de relações sexuais).

6. A alegação de
bis in idem
foi corretamente afastada, pois o feminicídio foi utilizado para qualificar o crime, permitindo a utilização do motivo fútil na primeira fase, juntamente com a culpabilidade (modus operandi do apelante que aplicou repetidos golpes na vítima utilizando uma pedra de mais de 3 kg, o que lhe causou a morte, afundando-lhe o crânio).

6. Contudo, a majoração da pena-base de 12 para 20 anos, mediante acréscimo de 4 anos por cada circunstância judicial desfavorável, revelou-se desproporcional e não fundamentada adequada, contrariando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade estabelecidos pela jurisprudência do STJ, que admite o uso da fração de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

7. Aplicada a fração de 1/8 (equivalente a 2 anos e 3 meses) para cada uma das duas circunstâncias desfavoráveis reconhecidas (culpabilidade e motivo do crime), a pena-base é fixada em 16 anos e 6 meses de reclusão.

8. Na segunda fase da dosimetria, a pena foi corretamente atenuada com fundamento na confissão espontânea do réu, que admitiu parcialmente os fatos, sendo aplicada a redução de 1/6, na ausência de motivação para adoção de fração inferior, o que resulta na pena intermediária de 13 anos e 9 meses de reclusão.

9. Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena definitiva é fixada em 13 anos e 9 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, tendo em vista a gravidade do delito e a quantidade da pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“Compete ao Juízo da execução penal a análise do pedido de gratuidade da justiça formulado após a condenação.”

“Não configura bis in idem a valoração negativa da culpabilidade, ainda que concomitante à existência de qualificadora do motivo fútil, quando a exasperação da pena se fundamenta em circunstâncias distintas, como o elevado grau de reprovabilidade da conduta.”

“A fixação da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade e fundamentação concreta, sendo admissível, na ausência de critério legal, a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.”

“A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada com redução de 1/6 na segunda fase da dosimetria, salvo fundamentação idônea para fração diversa.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 121, §2º, II e VI, e §2º-A; CPP, art. 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2045977/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2023, DJe 29.11.2023; STJ, AgRg no HC 862866/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30.09.2024; TJBA, ApCrim 0523911-05.2019.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 10.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 0000500-10.2019.8.05.0156,
em que figuram como apelante
JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS
,
e apelado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER EM PARTE DO RECURSO; na parte conhecida, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para redimensionar a pena imposta ao apelante, ora fixada em 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84